Tribunal: TJES
Processo: 0015077-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015077-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIOMARA ANTONIA BISPO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015077-85.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LIOMARA ANTONIA BISPO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 6174175) que conheceu e deu provimento aos apelos antes manejados, assegurando a LIOMARA ANTONIA BISPO o recebimento do benefício deferido administrativamente (auxílio-doença acidentário) até 11/2017 e impondo ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o valor adiantado nos autos a título de honorários periciais.

Nas razões recursais afirmou-se haver erro material e contradição a macular o julgado, pois, em suma, “ao prover o recurso de apelação da Autora, o Réu INSS passou a ser a parte sucumbente, recaindo sobre o mesmo o ônus da sucumbência, na forma prevista no art. 82, §2º do CPC” e “condenar o Estado ao pagamento de despesa em processo judicial do qual não integrou a lide, tampouco teve a oportunidade de se insurgir sobre o valor dos honorários arbitrados, subverte toda a ordem jurídica, com violação frontal aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa assegurados pela Constituição Federal, que desde já fica prequestionado”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O enfrentamento colegiado ao apelo considerou:

- a sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício previdenciário acidentário;

- à luz da prova pericial, sopesados os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária (prova do acidente; perda ou redução da capacidade de trabalho; nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral), concluiu-se que seu atendimento cumulativo foi demonstrado entre janeiro e novembro de 2017, devendo o benefício outrora recebido (auxílio-doença acidentário) observar tal marco final, aspecto a reparar no comando sentencial;

- não obstante a procedência parcial do pleito autoral, certo é que tal se dá nos termos dos artigos 86, parágrafo único do CPC e 129, da Lei nº 8.213/91,
não restando alterada a sucumbência definida em sentença
;

- o Superior Tribunal de Justiça, já há algum tempo, vem se posicionando no sentido de que é do Estado a responsabilidade de suportar o ônus relativo aos honorários periciais adiantados pela autarquia federal quando o sucumbente em ação acidentária vê-se amparado pela gratuidade da justiça.

A tese fixada em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos definiu que
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(
Tema 1.044,
Recursos Especiais nº 1.823.402/PR e 1.824.823/PR
), parecendo-me, na ocasião, ter-se deixado assente que a imposição do ressarcimento pelo Estado em casos como o dos autos não impõe ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, a dispensar a formação de um processo autônomo, voltado à prolação de uma decisão de natureza condenatória.

Colaciono excerto da própria ementa do julgamento dos Embargos de Declaração do REsp 1.824.823/PR, eis que o tenho como elucidativo quanto à matéria:

“(...)

V. Inexiste, outrossim, a alegada omissão do aresto embargado, quanto à
necessidade de o Estado de Santa Catarina integrar a lide acidentária, para que seja possível sua responsabilização pelo ônus dos honorários periciais contidos no título executivo
. Consta do acórdão embargado - que invocou, inclusive, precedente do STJ que analisara idêntica alegação do Estado de Santa Catarina -, que "
o STJ, ao enfrentar alegação idêntica, tem entendido que '
não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais
, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro'
(STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2016) (...) no aludido REsp 1.568.047/SC, como consta do voto do Relator, Ministro HUMBERTO MARTINS, (...)
nem se diga que o ente estatal não integrou o processo cognitivo cuja sentença foi desfavorável ao jurisdicionado beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que, na ação em que se concede prova pericial em favor de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade, o Estado é o titular do poder-dever em garantir a isonomia processual e a efetividade processual, não havendo ofensa à norma constitucional ou infraconstitucional, conforme se infere dos julgados:
(...) Em situação análoga, esta corte afastou a violação do princípio da ampla defesa e contraditório, compreendendo que
a participação do Estado está inserida no processo quando se tem a necessidade de mecanismo ínsito à estrutura estatal'
. Acentuou o aresto embargado, outrossim, que
"A RESPONSABILIDADE DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL, NO CASO, DECORRE DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - E NÃO DA SUCUMBÊNCIA DESSES ENTES -, SENDO DESNECESSÁRIA, ASSIM, A SUA PARTICIPAÇÃO DIRETA NA AÇÃO ACIDENTÁRIA, PARA ASSEGURAR FUTURA RESPONSABILIZAÇÃO.
Aliás, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso".

(EDcl no REsp n. 1.824.823/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.) - (Grifei).

A responsabilidade do Ente Público é fruto da lei e decorre da sucumbência daquele assistido pela justiça gratuita e não de uma condenação em ação autônoma, valendo destacar ter sido previamente oportunizada sua manifestação, a qual restara declinada em id nº 4705154.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Registro, por fim, que, inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.